Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Contratação de empréstimo. Cédula de crédito bancário. Assinatura eletrônica. Acervo probatório demonstra contratação pela autora. Banco seguiu os protocolos de segurança. Apresentação de selfie e documentos pessoais da contratante. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar a nulidade do contrato firmado com o banco apelado, a restituição em dobro dos valores descontados bem como uma indenização a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre as partes observou os parâmetros legais e jurisprudenciais.
III. Razões de decidir
3. A assinatura digital comprova que a pessoa criou ou concorda com um documento assinado digitalmente, como aassinaturade próprio punho comprova a autoria de um documento escrito. A verificação da origem do dado é feita com a chave pública do remetente. Portanto, a verificação da autenticidade da assinatura digital é realizada mediante um sistema denominado “chave pública”. A chave pública adota um padrão de criptografia assimétrico por meio do qual o usuário assina digitalmente o documento e uma autoridade certificadora atesta (confirma) a identidade do signatário.
4. Apesar de a apelante alegar que não assinou o contrato com o banco apelado, este juntou aos autos o instrumento contratual, com todas as informações pessoais da contratante, sua selfie e dados referentes a sua geolocalização. Além disso, a documentação juntada demonstra que o banco seguiu todos os protocolos de segurança que comumente são adotados pelas instituições financeiras quando da realização de contratos com seus clientes, especificando o dia e hora em que cada passo foi tomado pela contratante. Aliás, a pesquisa da geolocalização do IP, realizada pela apelante, demonstra que as coordenadas utilizadas na pesquisa diferem daquelas utilizadas na contratação.
5. Conforme muito bem asseverou a magistrada de origem, o valor da diferença do empréstimo (R$ 766,45) foi depositado na conta indicada, pertencente à autora. Em suas razões recursais, a própria apelante não nega que possa ter realizado em algum momento contrato com o banco, mas se limita a dizer que o valor aludido não diz respeito ao contrato que busca anular. Em outras palavras, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar o motivo pelo qual recebera o valor de R$ 766,45, a título da diferença do empréstimo. Logo, não sobejam dúvidas de que foi a parte autora quem celebrou o contrato.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: MP 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711586-03.2023.8.07.0006, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024; TJDFT, APC 0703620-64.2024.8.07.0002, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.